Tribunal: STF
Processo: ACO 3682
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação cível originária ajuizada pela Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (PRODEMGE) contra a União, por meio da qual postula, sob a forma de medida liminar, "a concessão de tutela de urgência para desobrigar a Autora ao recolhimento de impostos federais incidentes sobre o seu patrimônio, a sua renda e seus serviços até o encerramento do presente feito".



    2. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, requer “a total procedência da ação, para garantir o direito da Autora/PRODEMGE à imunidade disposta no art. 150, inciso VI e “A” d 88, bem como o direito à repetição, seja por restituição (art. 165 do CTN) via precatório ou compensação dos créditos, do indébito recolhido (diretamente ou por retenção na fonte) no curso do processo e nos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento, dado o prazo prescricional previsto no art. 168 do CTN, valor a ser calculado a posteriori em fase de liquidação (art. 509 do CPC), tudo com a devida atualização pela Taxa SELIC”.



    3. A parte autora narra ser “uma sociedade de economia mista, criada por Lei Estadual para prestar serviços instrumentais de tecnologia da informação essenciais ao funcionamento do Estado de Minas Gerais. As atividades incluem o desenvolvimento e gestão de sistemas informatizados para a administração da saúde, da educação, da segurança, do trânsito, do meio ambiente, da gestão, das finanças, da cultura, do turismo, da agricultura, do desenvolvimento econômico, da justiça e outras”. Aduz, ainda, que, “no desempenho das suas atividades, tem contra si cobrados tributos federais, dentre eles o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ. Além disso, também está sujeita à incidência de impostos sobre operações específicas, como o caso de Imposto sobre Operações Financeiras – IOF. Entretanto, em seu art. 150, inc. VI, “a”, a Constituição veda à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. O dispositivo versa sobre a imunidade recíproca existente entre os entes federativos, uma limitação ao poder de tributar”.



    4. Prossegue defendendo o cabimento desta ação e a competência desta Suprema Corte para dela conhecer. Cita vários precedentes deste STF em favor da sua pretensão.



    5. Afirma ser “inequívoco que a Autora configura entidade que operacionaliza serviços essenciais e estratégicos do Estado de Minas Gerais, assim como participa ativamente na definição e promoção de políticas públicas no Estado, de modo que consubstancia entidade sujeita ao regime jurídico de direito público no tocante à sujeição de impostos de outras unidades federativas”. Além disso, segundo narra, “o objeto da Autora não envolve a prestação de serviços de Tecnologia da Informação em regime de concorrência, noutro plano, as atividades promovidas pela entidade consubstanciam em operacionalizar, mediante o uso de TI, serviços em regime de exclusividade, pois configuram atividades de responsabilidade e titularidade do Estado de Minas Gerais. Ademais, os serviços essenciais prestados pela Prodemge ao Estado de Minas Gerais são tabelados pelo próprio Estado nos moldes do Decreto Estadual nº 47.525 de 06 de novembro de 2018”.



    6. Discorre, ainda, sobre a composição societária, bem como sobre os requisitos constitucionais necessários para reconhecimento da imunidade tributária reclamada, os quais, nos seus dizeres, estão presentes na hipótese.



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos e comprovado o recolhimento das custas.



    8. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    9. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a citação da União para contestar a ação, bem como a sua intimação para, no prazo da contestação, se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência formulado nos autos.



    10. Outrossim, considerando a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. VI, do RISTF).



    11. Apresentadas a contestação e manifestação da União, bem como sobrevindo o parecer do Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem-me os autos conclusos para exame. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator